Tribunal: TJMT
Processo: 0001232-31.2011.8.11.0050
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001232-31.2011.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), DEISI KOLLING - CPF: 018.304.440-18 (ADVOGADO), R.C.NABAO & CIA LTDA - CNPJ: 05.854.366/0001-41 (APELADO), RENATO CESAR NABAO - CPF: 309.250.128-40 (APELADO), DANIELA RAMOS MARINHO GOMES - CPF: 288.008.148-32 (ADVOGADO), KARINA LETTIG GOMES - CPF: 026.077.752-80 (ADVOGADO), PAULA BASSO RIALTO - CPF: 345.374.558-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis contra sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o processo. O Município alega que a prescrição não ocorreu, sustentando que a penhora realizada via sistema BACENJUD teria interrompido o prazo prescricional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os atos processuais realizados, incluindo a penhora de bens, foram suficientes para interromper o prazo da prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O paradigma estabelecido no REsp nº 1.340.553/RS prevê que a prescrição intercorrente tem início automático com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização de bens penhoráveis
ou a citação do Executado
.
Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
04/06/2012
(Id. 238069183, pág. 17), independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
04/06/2018
.

4.
Embora tenha sido realizado o bloqueio de valores nos autos, cumpre ressaltar que tais quantias, além de não serem suficientes para a satisfação integral do débito, foram bloqueadas após a consumação da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. A prescrição intercorrente inicia-se automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a inexistência de bens penhoráveis, independente de petições da parte exequente. 2. A penhora tardia e insuficiente não é capaz de interromper o curso da prescrição intercorrente
.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.830/80, art. 40; Súmula 314/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJe
16/10/2018.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se de
Recurso de
A
pelação Cível
interpost
o
pelo
Município
d
e
Campo Novo do Parecis

contra a r. sentença proferida pel
o Ju
ízo d
a

2
ª Vara
da
Comarca de
Campo Novo do Parecis
, que, nos autos da execução fiscal ajuizada contra
R. C. Nabão & Cia Ltda. e Renato Cesar Nabão
,
reconheceu a prescrição intercorrente, por consequência, julgou
ex
tinta a
execu
ção fiscal.

Inconformado, recorre o Exequente
,

alegando

que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois a prescrição não teria ocorrido. Alega que foram realizados atos processuais que interromperam o curso do prazo prescricional, inclusive a localização de bens do devedor por meio de penhora via sistema BACENJUD, o que afastaria a ocorrência da prescrição intercorrente.
Por fim, o Município requer que seja
reformada

a sentença de primeiro grau, permitindo, assim, o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, os apelados, Renato Cesar Nabão e R.C. Nabão & Cia Ltda., defenderam a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Argumentam que, embora o apelante tenha localizado bens por meio de penhora, tal diligência foi realizada muitos anos após a constituição do crédito, quando a prescrição já havia se consumado. Ressaltam que a primeira tentativa de penhora ocorreu mais de uma década após a constituição do débito, e a tentativa mais recente foi insuficiente para satisfazer a dívida. A parte recorrida sustenta que os atos praticados pelo apelante não interromperam de forma eficaz o curso da prescrição, sendo aplicáveis os precedentes do Superior Tribunal de Justiça que reconhecem a prescrição quando as tentativas de penhora são tardias e
infrutíferas.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador

JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal à reforma da r. sentença que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo
Município de
Campo Novo do Parecis
, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo.

Sobre a matéria, para aferição da ocorrência da prescrição intercorrente, devem ser observados os Temas nos 566 a 571 (REsp nº 1.340.553/RS) - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal, cuja ementa assim registrou:

"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: 'Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente'.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: '[...] o juiz suspenderá [...]'). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex
lege.

4. Teses julgadas para efeito dos
arts
. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos
ar
ts
.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973)." (REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
DJ
e
d
e 16/10/2018
).

Com efeito, o citado paradigma determina que "
o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa
".

Nessa seara, extraio da r. sentença a delimitação dos marcos temporais levada a efeito, de forma percuciente, a saber:

“
Desta forma, consoante acórdão paradigmático, o prazo de 01 ano de suspensão da prescrição previsto no caput do art. 40 da LEF é automático, tendo início no “primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou a ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda pública”.

Decorrido, tem-se início, automaticamente, o curso do prazo prescricional respectivo, que somente se interrompe com a “efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) (...) não bastando para tal o mero peticionamento em juízo (...)”.

E, no caso dos autos, verifica-se que, frustrada a localização de bens da parte executada, conforme se verifica da tentativa frustrada de penhora, a Fazenda Pública foi intimada em 27-10-2010, data da carga dos autos pelo respectivo procurador, conforme informação extraída do Sistema Apolo, momento a partir do qual, segundo paradigma, deu-se início, automaticamente, à suspensão do prazo prescricional e, na sequência dele, ao cômputo da prescrição intercorrente, que não se interrompeu, uma vez que até o momento não houve efetiva penhora de bens da parte executada.

Assim, evidencia-se, depois de decorrida a soma dos prazos de 01 ano da suspensão e de 05 anos da prescrição, a superveniência, em outubro de 2016, da prescrição intercorrente.

Diante do exposto, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executiva, tendo em vista o decurso do prazo quinquenal previsto em lei para a cobrança.”

Vale lembrar
, o citado paradigma determina que “
não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
”.

Assim, em consonância com os parâmetros fixados pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 566), o prazo de 01 (um) ano de suspensão do Executivo Fiscal, previsto no art. 40 da LEF teve o início de fluência em
04/06/2012
(Id.
238069183, pág. 17)
, independentemente de necessidade de pronunciamento judicial, que somado ao prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, alcança seu termo final em
0
4/06/2018
.

É relevante salientar que,
e
mbora tenha sido realizado o bloqueio de valores nos autos, cumpre ressaltar que tais quantias, além de não serem suficientes para a satisfação integral do débito, foram bloqueadas após a consumação da prescrição intercorrente. Nesse sentido, os atos processuais adotados revelam-se
inócuos
para a continuidade do feito, uma vez que o Exequente não demonstrou diligência efetiva no curso do processo, de modo a buscar a quitação do débito dentro do prazo legal. Assim, entendo que o feito não deve prosseguir, tendo em vista a inércia do Exequente e a configuração da prescrição.

Conclui-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste processo foram atingidos pela prescrição intercorrente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que tratam da sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e seus parágrafos da Lei de Execução Fiscal.

Destarte, compulsando detidamente o processado e os marcos temporais citados acima, infere-se que a r. sentença recorrida aplicou, de forma escorreita, a orientação do STJ veiculada no Recurso Representativo de Controvérsia, REsp nº 1.340.553/RS, que gerou a edição dos Temas nos 566 a 571 - que versam sobre a sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 e §§ da Lei de Execução Fiscal.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Custas recursais, '
e
x

lege'

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024